Tribunal: TJBA
Processo: 0534284-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0534284-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACKSON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCELO JESUS DOS SANTOS

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADER DE REMESSA DOS AUTOS AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INVIABILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradoria de Justiça, alegando omissão no v. Acórdão que, ao julgar a Apelação Criminal interposta pelo
Parquet
, condenou o Réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal, desclassificando, portanto, o delito para o tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de encaminhar os autos ao Representante do
Parquet
de primeiro grau, a fim de analisar a possibilidade do oferecimento da proposta do ANPP, com base na redação do art. 28-A do CPP e nos precedentes das Cortes Superiores, que admitem a aplicação retroativa da norma processual de conteúdo material mesmo após a sentença, desde que ausente o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Réu absolvido em primeira instância da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo o
Parquet
recorrido objetivando à sua condenação, inclusive, com pedido expresso de não aplicação do tráfico privilegiado.

4. Condenação nesta Corte, e aplicada a fração mínima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena em

4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
. Assim, não há falar em omissão do referido acórdão, notadamente porque a pena definitivamente imposta ao Réu é superior ao limite legal estabelecido no art. 28-A do CPP. Portanto, inviável o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
Prejudicado o encaminhamento do processo ao Ministério Público para análise do ANPP, diante da condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o preenchimento dos requisitos previsto no art. 28-A do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 619 e, Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: “TJDFT - Acórdão 1977599, 0734239-48.2022.8.07.0001, Rel.: Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j.: 13.03.2025, pub. no DJe: 24.03.2025”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos ao acórdão proferido

nos autos da Apelação Criminal nº 0534284-95.2019.8.05.00011, sendo Embargante o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e Embargado
Jackson Silva de Jesu
s.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,